Tribunal: TJDFT
Processo: 0703111-71.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN/DF. EFETIVIDADE NÃO COMPROVADA. CONSULTA AO SNIPER. DILIGÊNCIA RAZOÁVEL À LUZ DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. SISBAJUD (“TEIMOSINHA”). VIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de expedição de ofício ao Detran/DF e de realização de pesquisas pelo sistema Sniper e Sisbajud na modalidade “teimosinha”.
2. Fato relevante. (i) a ação originária refere-se à execução de título extrajudicial lastreado em termo de confissão de dívida relacionado a contrato de locação; (ii) não comprovada a efetividade da medida de expedição de ofício ao Detran/DF, para obtenção de histórico de transferências dos últimos noventa dias; (iii) constituem medidas inéditas a realização de pesquisas pelos sistemas Sniper e Sisbajud na modalidade “teimosinha”.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a expedição de ofício ao Detran/DF e a realização de pesquisas pelos sistemas Sniper e Sisbajud na modalidade “teimosinha”.
III. Razões de decidir
4. A temática não apreciada em primeiro grau (quebra de sigilo bancário e execução de medidas atípicas) é insuscetível de conhecimento por configurar supressão de instância. No ponto, o recurso não é conhecido.
5. É necessário que o princípio da predominância do interesse do exequente seja interpretado em conformidade com a norma que assegura que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 6o e 797).
6. No caso concreto, a parte agravante não teria comprovado de que forma a expedição de ofício ao Detran/DF seria útil em auxiliar na pesquisa de bens e ativos financeiros em nome da parte agravada, uma vez que a pesquisa via sistema Renajud (já realizada) é suficiente para obter informações a respeito da existência (ou não) de veículo em nome da parte devedora, de sorte que eventual ocorrência de transferência veicular no curso na demanda executória deverá ser comprovada pela parte credora.
7. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) possui o objetivo de facilitar a solução do processo de execução, pois permite uma rápida investigação patrimonial, com a correspondente exibição simultânea de todos os vínculos patrimoniais, societários e financeiros das pessoas físicas e jurídicas executadas, através do cruzamento de diferentes bases de dados e informações. Não subsiste, pois, justa causa a se negar a utilização dessa funcionalidade integralizada neste Tribunal, como medida em prol do credor que tem se mostrado diligente ao longo da fase executiva à satisfação do seu direito. No capítulo, decisão reformada.
8. Igualmente, reputa-se razoável a realização de diligência (“teimosinha”) por meio do sistema Sisbajud (última pesquisa realizada somente na modalidade simples), pelo prazo de trinta dias, com indicação do marco inicial a encargo da parte agravante. No capítulo, decisão reformada.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento, em parte, conhecido. No mérito, parcialmente provido.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 797, 798, II, “c” e 805.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp. 1.199.967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.2.2011; STJ, REsp. 1.267.374/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 7.2.2012. TJDFT: acórdão 1755878, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 03.10.2023; acórdão 1958912, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 5.02.2025; TJDFT, acórdão 1958153, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 6.02.2025.